Tribunal: TJPA
Processo: 0007211-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007211-71.2015.8.14.0301
APELANTE: AMBIENTA SPE CONSTRUCAO LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, BRUNA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA, ALEX PANTOJA BRAGA

APELADO: BRUNA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA, ALEX PANTOJA BRAGA, AMBIENTA SPE CONSTRUCAO LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS: ANÁLISE SEPARADA DOS RECURSOS DAS PARTES ANTE A DISSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS:
DO RECURSO DAS RÉS:
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DAS INCORPORAÇÕES - NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DAS NORMAS GERAIS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES DECORRENTES DO ATRASO DA OBRA – FIXAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA, PORQUANTO DECORRENTE DO ATRASO E NÃO ENVOLVER A RELAÇÃO DE MÚTUO DOS ADQUIRENTES JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
DO RECURSO DA PARTE AUTORA
: VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA – CORREÇÃO DOS TERMOS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO CORRETA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSOS CONHECIDOS COM O IMPROVIMENTO DO RECURSO DE AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA E PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA. E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES PARA AJUSTE DOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS INDENIZAÇÕES À TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

1.Apelações em Ação Ordinária para Reparação de Danos Materiais e Morais:

2. Análise separada dos recursos interpostos por Ambienta SPE Construção Ltda. e Prime Residencial e Engenharia Ltda. e por Alex Pantoja Braga e Bruna de Fátima Rodrigues, face a dissociação entre as matérias, com preferência ao recurso das demandadas, ante a arguição de questões que, em tese, prejudicariam a apreciação do recurso dos autores.

3. A questão principal desenvolve-se a partir da entabulação de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 18/06/2010, cujo objeto é a unidade 204 da Torre Orquídea do empreendimento Bosque Ville (ID 1053880), o qual fora entregue em 30/05/2015.

4.
DO RECURSO DA PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA. E DA AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA.

5. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento da validade da Cláusula 28ª das Normas Gerais do empreendimento “Bosque Ville”; a reforma da sentença no que tange ao deferimento de indenização por danos materiais e morais; ao reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para conhecer do pedido de declaração de nulidade da cobrança da taxa de evolução de obra; em caso de manutenção da decisão, à minoração dos lucros cessantes de 1% (um por cento) sobre o valor quitado para 0,5% (meio por cento).

6.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DAS NORMAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO.
A relação jurídica desenvolvida pelas partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n.° 4.591/64 que versa sobre as incorporações imobiliárias e prevê que os contratos devam estipular prazo de entrega e as condições e formas de sua eventual prorrogação.

7. A

aludida Cláusula 28 das Normas que integram e regem o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos do empreendimento denominado residencial “Bosque Ville” (ID 1053881) induz o consumidor a erro, porquanto de interpretação dúbia e tendente a fixar indevida vantagem às recorrentes.

8.
Considerar a assinatura do financiamento (18/07/2013 – ID 1053884) traduz indevida vantagem às recorrentes, uma vez que este evidencia o financiamento do saldo devedor, após a quitação dos valores do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado em 18/06/2010, cuja primeira parcela fora paga às requeridas em 08/06/2010 e a última em 10/08/2012 (ID 1053880), havendo previsão expressa de pagamento da parcela referente às chaves a quando da aprovação de crédito pela Caixa Econômica Federal.

9. Impossibilidade de validação da referida cláusula, considerando que sua consequência direta seria o início do pagamento do financiamento pelos autores para só, após, decorridos 24 (vinte e quatro) meses receber a unidade imobiliária objeto da lide, cujo folheto informativo, acostado às fls. 32 dos autos físicos originários previa a sua entrega em dois anos (ID 1053879).

10.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E, SUCESSIVAMENTE, O SEU VALOR.

Configurada a ocorrência de dano material na modalidade dos lucros cessantes, decorrente do atraso na entrega do imóvel, uma vez que, por culpa da construtora e da incorporadora, a parte demandante restou impossibilitada de usufruir do imóvel adquirido, sendo o prejuízo presumido. No tocante ao
quantum
fixado pelo MM. Juízo ad quo em 1% (um por cento) ao mês sobre o valor já pago, firmo o entendimento que obedece aos parâmetros deste tribunal que varia entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) e, não tendo as requeridas colacionado elementos capazes de infirmar esse valor, merece ser mantido.

11.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
Ocorrência de ofensa à esfera patrimonial imaterial da parte autora na modalidade in repsa, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, não obstante o contrato de promessa de compra e venda ser omisso quanto à data de entrega que este fora assinado em 18/06/2010, havendo demonstração quanto à existência de publicidade que indicava o prazo de 02 (dois) anos para a conclusão do empreendimento, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, o qual fora entregue somente em 30/05/2015.

12.
DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DA JUROS COMPENSATÓRIOS E DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

13.
O
Contrato de Mútuo, comumente denominado de Taxa de Evolução de Obra fora firmado em 18 de julho de 2013, figurando como devedores os autores, vendedores as rés e agente financiador a Caixa Econômica Federal (ID 1053884)

14.
O caso vertente não trata de feito que discuta relação jurídica com aquela instituição; e se impõe afastar a arguição de incompetência da Justiça Estadual, ressaltando, ainda que a lide envolvesse o contrato financiado pela Caixa Econômica Federal, o agente financeiro não teria responsabilidade pelo fato constitutivo do direito da autora alegado em inicial, consistente em atraso na entrega de bem imóvel, o que faz perecer a referida alegação.

15.
A construtora e incorporadora demandadas são partes legítimas para responder pelo pedido de ressarcimento de juros de obra, uma vez que a postulação é fundamentada em alegado descumprimento contratual por parte operado pelas rés, fato que teria dado causa ao pagamento de juros em período maior que o ajustado inicialmente.

16.
DO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES

17.
Cinge-se a controvérsia recursal ao valor arbitrado à título de danos morais, à incidência de juros e correção monetária e ao seu respectivo termo inicial e aos honorários advocatícios.

18.
DO VALOR DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.
À

vista do entendimento firmado a quando da análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual, ressalvo que o pedido de restituição do valor pago pelos autores à Caixa Econômica Federal deve ser apreciado pela Justiça Federal, como destacado na sentença, podendo ser tão somente à luz do atraso na entrega do empreendimento.

19. No que tange ao pedido de majoração dos danos morais por parte dos autores e minoração pelas demandadas, igualmente não comporta acolhimento, uma vez que, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (R$ 10.000,00, para cada autor), a indenização encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

20. A correção monetária decorrente do decurso do tempo não pode ser afastada, ficando tão somente sustada a cobrança de juros, ante o atraso da obra.

21.
DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO TERMO INICIAL DA ENTREGA DO IMÓVEL.
As indenizações devidas à parte autora tem natureza contratual (lucros cessantes) e extrapatrimonial (danos morais) e, assim, devem obedecer como termos iniciais para incidência dos encargos: 1. os danos materiais para a citação (juros) e cada mês de atraso (correção monetária) e 2. Os danos morais para a partir do arbitramento (correção monetária, súmula 362, STJ) e data do evento danoso (início da mora – Súmula 54, STJ)

22.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Não têm os recorrentes interesse de agir, uma vez que a sentença já fixou os honorários de sucumbência que deverão ser pagos pela parte ré em favor de seus patronos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que o deferimento da Justiça Gratuita perdura até o final do processo, salvo prova em contrário.

23. Recursos conhecidos com a negativa de provimento ao manejado por

AMBIENTA SPE CONTRUÇÃO LTDA e PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA e parcial provimento ao interposto por ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES no sentido de reformar a sentença no que tange ao termo de correção das indenizações, devendo: 1. os juros incidentes sobre os danos materiais, ser computados a partir da citação e a correção monetária a cada mês de atraso da obra e para os danos morais que

os juros sejam calculados a partir do início da mora (súmula 54, STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ). Manutenção dos demais termos da sentença.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA
e
ALEX PANTOJA BRAGA
e
AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA.
e
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA.
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon que, nos autos da Ação Ordinária para Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pelos primeiros em face dos segundos, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Bruna de Fátima Rodrigues de Souza e Alex Pantoja Braga ajuizaram a ação acima mencionada, afirmando que firmaram com os requeridos contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, cuja entrega estava prevista para setembro de 2012.

Acrescentaram que pagaram todas as prestações devidas, inclusive a parcela referente às chaves, sem a entrega do empreendimento pelos requeridos.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu o pedido de Justiça Gratuita (ID 1053886).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1053895) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: 1. Condenar a construtora a pagar a quantia correspondente a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, fixada em 24 (vinte e quatro) meses da assinatura do contrato, decorrido o prazo da cláusula de tolerância, até a expedição do “habite-se”; 2. Determinar que os reús se abstenham de cobrar da parte autora qualquer valor referente à taxa de evolução de obra, bem como de inscrever seus nomes em cadastros restritivos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento; 3. Condenar os réus a pagar aos autores o valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), à título de danos morais a ser corrigido pela SELIC, a partir da citação.

Consta ainda do
decisum
: 4. O indeferimento do pedido de nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega; 5. O indeferimento do pleito referente à obrigação de fazer, face a impossibilidade de cumprimento específico; 6. A declaração da nulidade a cláusula 28 do contrato firmado entre as partes; 7. O indeferimento do pedido de declaração de impossibilidade de aplicação de correção monetária sobre o saldo devedor; 8. A determinação de que o saldo devedor fosse corrigido pelo INPC e sem aplicação de juros, porquanto indevidos em razão do atraso na entrega do empreendimento; 9. A condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Prime Engenharia Ltda. e Ambienta SPE Construções Ltda. interpuseram recurso de Apelação (ID 1053896).

Aduzem equívoco da sentença quanto à declaração da nulidade da Cláusula 28 das Normas Gerais do empreendimento, a qual previa o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para conclusão das obras, cujo parâmetro temporal seria a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa.

Sustentam que o prazo de 18 (dezoito) meses indicado na Cláusula Quarta do Contrato de Financiamento trata do término da construção, uma vez que sua cogência dirige-se unicamente à Construtora Apelante, já que possui obrigações específicas com a Caixa, entre as quais prova da evolução da obra para lograr a liberação dos recursos financeiros contratados e, assim, o termo de conclusão da obra considerado pelo MM. Juízo ad quo encontra-se equivocado, com a ressalva de que entregou o empreendimento no prazo avençado.

Refutam a configuração de danos materiais ante a ausência de demonstração de descumprimento contratual, aduzindo que o prazo de entrega (maio/2015) fora observado, ante a expedição do “habite-se” em 29/12/2014.

Rechaçam o dever de indenizar à título de danos morais pela ausência de ofensa imaterial e, sucessivamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, uma vez que os danos morais foram arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o preço do imóvel fora avençado em R$ 92.998,47 (noventa e dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Suscitam incompetência absoluta para declarar a ilegalidade da incidência de juros compensatórios, aduzindo a legalidade da taxa de evolução de obra e a impossibilidade de pagamento em dobro da quantia paga, uma vez que este corresponde ao valor pago pelo agente financeiro à construtora proporcionalmente às etapas de execução do empreendimento.

Afirmam que a fixação dos lucros cessantes em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato ofende o princípio da proporcionalidade, pugnando por sua minoração para 0,5% (meio por cento), na hipótese de manutenção da decisão.

Por sua vez, Alex Pantoja Braga e Bruna de Fátima Rodrigues de Souza Braga também interpuseram recurso de Apelação (ID 1053897).

Pugnam pela condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 19.316,29 (dezenove mil trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) referente à indenização por danos materiais, equivalente à somatória de R$ 4.937,00 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais), à título de “Taxa de Evolução de Obra”, somado a R$ 396,93 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), referentes ao Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) e R$ 13.982,36 (treze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) do aumento do financiamento do imóvel, face a assinatura do contrato de financiamento e pela não entrega do imóvel no prazo de 02 (dois) anos.

Requerem o pagamento de R$ 38.632,58 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) à título de danos morais, tendo como parâmetro o valor das despesas indevidamente por si arcadas.

Suscitam que sobre os valores a si devidos devem incidir correção monetária e juros de mora, a partir do termo inicial da entrega do imóvel, do qual devem ser computadas as lesões sofridas a seu patrimônio jurídico.

Afirmam que a verba honorária deve ser imposta aos requeridas no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além de ratificarem a Justiça Gratuita a si deferida pelo MM. Juízo ad quo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 1053899.

Distribuído, coube a relatoria do feito (ID 1053901) à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, que se declarou suspeita, nos termos do art. 145, §1° do Código de Processo Civil.

Redistribuído, vieram-me os autos conclusos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1711724), tendo, em que pese as Petições ID 1762113 e 2325537, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (02/10/2017).

PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo quanto à análise separada dos recursos interpostos por Ambienta SPE Construção Ltda. e Prime Residencial e Engenharia Ltda. e por Alex Pantoja Braga e Bruna de Fátima Rodrigues, face a dissociação entre as matérias, com preferência ao recurso das demandadas, ante a arguição de questões que, em tese, prejudicariam a apreciação do recurso dos autores.

A questão principal desenvolve-se a partir da entabulação de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 18/06/2010, cujo objeto é a unidade 204 da Torre Orquídea do empreendimento Bosque Ville (ID 1053880), o qual fora entregue em 30/05/2015.

DO RECURSO DA PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA. E DA AMBIENTA SPE CONSTRUÇÃO LTDA.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reconhecimento da validade da Cláusula 28ª das Normas Gerais do empreendimento “Bosque Ville”; a reforma da sentença no que tange ao deferimento de indenização por danos materiais e morais; ao reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para conhecer do pedido de declaração de nulidade da cobrança da taxa de evolução de obra; em caso de manutenção da decisão, à minoração dos lucros cessantes de 1% (um por cento) sobre o valor quitado para 0,5% (meio por cento).

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA 28 DAS NORMAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Aduzem as requeridas equívoco da sentença quanto à declaração da nulidade da Cláusula 28 das Normas Gerais do empreendimento, a qual previa o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para conclusão das obras, cujo parâmetro temporal seria a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa.

Sustentam que o prazo de 18 (dezoito) meses indicado na Cláusula Quarta do Contrato de Financiamento trata do término da construção, uma vez que sua cogência dirige-se unicamente à Construtora Apelante, já que possui obrigações específicas com a Caixa, entre as quais a prova da evolução da obra para lograr a liberação dos recursos financeiros contratados e, assim, o termo de conclusão da obra considerado pelo MM. Juízo ad quo encontra-se equivocado, com a ressalva de que entregou o empreendimento no prazo avençado.

A relação jurídica desenvolvida pelas partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei n.° 4.591/64 que versa sobre as incorporações imobiliárias e prevê que os contratos devam estipular prazo de entrega e as condições e formas de sua eventual prorrogação:

Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador
(VETADO)
, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

(...)

§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ARRAS. NÃO RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis na planta. Precedentes
. 2. O valor pago a título de arras não subsiste após o início do pagamento das demais parcelas do contrato, passando a integralizar o montante do pagamento e, em caso de rescisão contratual, deve ser devolvido de forma simples, em conjunto com as demais parcelas pagas. Precedentes. 3. A restituição dos valores pagos deve ser feita em parcela única. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no REsp 1.631.485/DF no sentido de que ?no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial?. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07108313320198070001 DF 0710831-33.2019.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

A exigência da Lei n.° 4.591/64 visa afastar incerteza e possibilitar ao adquirente exercer a faculdade de escolha do empreendimento que melhor lhe aprouver; pois é evidente que um projeto de construção atende a requisitos técnicos orçamentários e de engenharia, entre outros, e não pode se prestar ao engodo de propaganda enganosa, má administração da obra ou mesmo se submeter à pressa ou necessidade particular de cada adquirente.

Os aludidos prazos são o projetado à execução da obra e de eventual prorrogação que é objeto da denominada cláusula de tolerância que vem a ser a estimativa de prorrogação em face de situações extraordinárias e cuja previsão se destina a balizar a expectativa do adquirente, por isso, deve guardar razoabilidade com o tempo previsto ao implemento regular do projeto e não é derradeiro.

Analisando a prova dos autos, verifico que a aludida Cláusula 28 das Normas que integram e regem o instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos do empreendimento denominado residencial “Bosque Ville” (ID 1053881) induz o consumidor a erro, porquanto de interpretação dúvida e tendente a fixar indevida vantagem às recorrente, in verbis:

O prazo previsto para conclusão das cobras será de 24 (vinte e quatro meses) após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro, para captação de recursos para construção da edificação, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo poderá ser ainda automaticamente prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias se ocorrerem caso fortuito, força maior ou quaisquer outras circunstancias imprevistas que acarretem o retardamento dos serviços de construção, tais como

Como se vê, considerar a assinatura do financiamento (18/07/2013 – ID 1053884) traduz indevida vantagem às recorrentes, uma vez que este evidencia o financiamento do saldo devedor, após a quitação dos valores do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado em 18/06/2010, cuja primeira parcela fora paga às requeridas em 08/06/2010 e a última em 10/08/2012 (ID 1053880), havendo previsão expressa de pagamento da parcela referente às chaves a quando da aprovação de crédito pela Caixa Econômica Federal.

Aliás, seria absurda a validação da referida cláusula, considerando que sua consequência direta seria o início do pagamento do financiamento pelos autores para só, após, decorridos 24 (vinte e quatro) meses receber a unidade imobiliária objeto da lide, cujo folheto informativo, acostado às fls. 32 dos autos físicos originários previa a sua entrega em dois anos (ID 1053879).

Dessa forma, tenho que a ré incorreu em mora, quando não efetuou a entrega do bem, o fazendo apenas em
30/05/2015, devendo arcar com os consectários de sua conduta desidiosa.

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E, SUCESSIVAMENTE, O SEU VALOR

Refutam as rés a configuração de danos materiais ante a ausência de demonstração de descumprimento contratual, aduzindo que o prazo de entrega (maio/2015) fora observado, ante a expedição do “habite-se” em 29/12/2014.

Afirmam, sucessivamente, que a fixação dos lucros cessantes em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato ofende o princípio da proporcionalidade, pugnando por sua minoração para 0,5% (meio por cento), na hipótese de manutenção da decisão.

No caso vertente firmo o entendimento de restar configurada a ocorrência de dano material na modalidade dos lucros cessantes, decorrente do atraso na entrega do imóvel, uma vez que, por culpa da construtora e da incorporadora, a parte demandante restou impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido, sendo o prejuízo presumido, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo E. TJPA, com destaque ao aresto de relatoria da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. DEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMTROS DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE À UNANIMIDADE.

1.
O atraso na entrega da obra é fato incontroverso. Nesse sentido, as justificativas trazidas pelas recorrentes - paralisações; falta de mão de obra qualificada e materiais; greves dos trabalhadores na construção civil -; não podem ser consideradas como fatos inescapáveis e imprevisíveis, mas, ocorrências ínsitas à atividade de construção civil, que justificam, em última instância, a existência de clausula de prazo de tolerância de 180 dias úteis, mas não constituem fatos aptos a afastar a responsabilidade das empresas construtoras pelo atraso na entrega do empreendimento.

2. Outrossim, verifica-se que a parte recorrente sequer trouxe provas para justificar o atraso da obra por motivos de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual permanece inconteste a responsabilidade das requeridas pelo descumprimento contratual e danos ocasionados a recorrida.

3. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega

da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário.
Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização.

4. Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares.

5. Manutenção dos honorários fixados na sentença de primeiro grau em observância ao regramento previsto no art. 85, §11º, do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2019.02896514-19, 206.413, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-07-18)

(Grifo nosso)

No tocante ao
quantum
fixado pelo MM. Juízo ad quo em 1% (um por cento) ao mês sobre o valor já pago, firmo o entendimento que obedece aos parâmetros deste tribunal que varia entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) e, não tendo as requeridas colacionado elementos capazes de infirmar este valor, este merece ser mantido.

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Rechaçam as requeridas o dever de indenizar à título de danos morais pela ausência de ofensa imaterial e, sucessivamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório, uma vez que os danos morais foram arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o preço do imóvel fora avençado em R$ 92.998,47 (noventa e dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

No caso vertente, firmo entendimento quanto à ocorrência de ofensa à esfera patrimonial imaterial da parte autora na modalidade in repsa, decorrente do atraso na entrega do empreendimento, não obstante o contrato de promessa de compra e venda ser omisso quanto à data de entrega que este fora assinado em 18/06/2010, havendo demonstração quanto à existência de publicidade que indicava o prazo de 02 (dois) anos para a conclusão do empreendimento, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias, o qual fora entregue somente em 30/05/2015.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença parcialmente procedente.
Apelo ofertado pelos réus. Dano moral configurado. A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria. Valor condenatório adequadamente fixado
. Danos materiais presentes na hipótese. Obrigação da ré em restituir os valores pagos pelos autores, com os devidos acréscimos legais (juros e correção monetária) e multa contratual compensatória. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00457465320188190001, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/10/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

Desta feita, reservo a análise do quantum indenizatório para a análise do recurso dos autores, que pugnam pela sua majoração.

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DA JUROS COMPENSATÓRIOS E DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Suscitam as requeridas incompetência absoluta para declarar a ilegalidade da incidência de juros compensatórios, aduzindo a legalidade da taxa de evolução de obra e a impossibilidade de pagamento em dobro da quantia paga, uma vez que este corresponde a valor pago pelo agente financeiro à construtora proporcionalmente às etapas de execução do empreendimento.

Analisados os autos, verifico que o Contrato de Mútuo, comumente denominado de Taxa de Evolução de Obra fora firmado em 18 de julho de 2013, figurando como devedores os autores, vendedores as rés e agente financiador a Caixa Econômica Federal (ID 1053884)

Ocorre que, o caso vertente não trata de feito que discuta relação jurídica com aquela instituição; e se impõe afastar a arguição de incompetência da Justiça Estadual, ressaltando que ainda que a lide envolvesse contrato financiado pela Caixa Econômica Federal, o agente financeiro não tem responsabilidade pelo fato constitutivo do direito da autora alegado em inicial, consistente em atraso na entrega de bem imóvel, o que faz perecer a referida alegação.

Ademais, a construtora e incorporadora demandadas são partes legítimas para responder pelo pedido de ressarcimento de juros de obra, uma vez que a postulação é fundamentada em alegado descumprimento contratual por parte operado pelas rés, fato que teria dado causa ao pagamento de juros em período maior que o ajustado inicialmente.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA
JUSTICA

ESTADUAL
E DENUNCIAÇÃO A LIDE AFASTADAS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENCIA.
TAXA

DE
EVOLUÇÃO
DE
OBRA
– POSSIBILIDADE.
Atraso na entrega da
obra
. Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da
obra
estando configurada a mora da promitente vendedora. O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. A cláusula décima sexta refere que o prazo de 25 meses previsto na cláusula C6 poderá ser prorrogado até o limite de 36 meses quando restar comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da Caixa – caso não verificado nos autos. O prazo de tolerância indicado no contrato é o de 60 dias, previsto no parágrafo primeiro da cláusula décima sexta, O prazo final para entrega do imóvel, acrescido do prazo de tolerância contratual de 60 dias seria 27/07/2017. Deve ser reconhecido o atraso na entrega do imóvel no período compreendido entre 27/07/2017 a 05/02/2018. Lucros cessantes. Cabível o pedido de lucros cessantes, em virtude da mora da ré na entrega do imóvel. Condenação limitada ao valor do pedido inicial.
Taxa
de
evolução
de
obra
.
Comprovado o inadimplemento contratual da construtora, consubstanciado no atraso da entrega da
obra
, a quantia paga a título de "juros de
obra
" no período da mora da construtora deve ser devolvida a autora, sendo a ré legitimada e responsável a tal título, de forma indenizatória
. Dano moral. Inocorrência. Atraso na entrega do imóvel em prazo razoável e que não importou em danos morais. Período que não extrapolou o limite do mero descumprimento contratual não autorizando, portanto, o dano moral indenizável. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081054744, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-09-2019)

DO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES

Cinge-se a controvérsia recursal ao valor arbitrado à título de danos morais, à incidência de juros e correção monetária e ao seu respectivo termo inicial e aos honorários advocatícios.

DO VALOR DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

Pugnam os autores pela condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 19.316,29 (dezenove mil trezentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos) referente à indenização por danos materiais, equivalente à somatória de R$ 4.937,00 (quatro mil novecentos e trinta e sete reais), à título de “Taxa de Evolução de Obra”, somado a R$ 396,93 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos), referentes ao Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) e R$ 13.982,36 (treze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) do aumento do financiamento do imóvel, face a assinatura do contrato de financiamento e pela não entrega do imóvel no prazo de 02 (dois) anos.

Requerem também o pagamento de R$ 38.632,58 (trinta e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) à título de danos morais, tendo como parâmetro o valor das despesas indevidamente por si arcadas.

Analisados os autos, à vista do entendimento firmado a quando da análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual, ressalvo que o pedido de restituição do valor pago pelos autores à Caixa Econômica Federal deve ser apreciado pela Justiça Federal, como destacado na sentença, podendo ser tão somente à luz do atraso na entrega do empreendimento.

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais por parte dos autores e minoração pelas demandadas, igualmente não comporta acolhimento, uma vez que, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (R$ 10.000,00, para cada autor), a indenização encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROMESSA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO – PERCENTUAL: - A entrega de bem imóvel em prazo muito superior ao estipulado em contrato, inclusive com a cláusula genérica de atraso, acarreta descumprimento das cláusulas contratuais. - Mostra-se razoável, de acordo com a prova dos autos, o montante de 90% (noventa por cento) dos valores pagos a título de restituição em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, mostrando-se excessivo a retenção de valores acima de tal limite. -
Eventual apreciação acerca dos valores pagos a título de comissão de corretagem resta prejudicada ante a aplicação da revelia à apelante. - É reconhecido entre nós o dano moral decorrente de atraso na entrega de bem imóvel, estando presumido o prejuízo moral causado por tal evento. - O valor fixado a tal título (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano experimentado, não merecendo reparo.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM 06134253520158040001 AM 0613425-35.2015.8.04.0001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 31/01/2016, Segunda Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. Demanda ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel residencial. Escassez de mão de obra e de materiais de construção configura fortuito interno.
Atraso de aproximadamente dois anos e três meses para a imissão na posse. Atualização do saldo devedor apenas com incidência da correção monetária, que é mera atualização do valor, sendo que a utilização do IGP-M prevista no contrato se mostra adequada. Atraso excessivo que teve o condão de provocar danos morais ao núcleo familiar dos Autores, sendo que o valor da indenização deve ser elevado para R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada Autor), quantia que se mostra mais adequada para reparar os danos sofridos
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ E PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES.

(TJ-RJ - APL: 00381992520158190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 26/07/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 27/07/2017)

Por fim, ressalvo que a correção monetária decorrente do decurso do tempo não pode ser afastada, ficando tão somente sustada a cobrança de juros, ante o atraso da obra, conforme se infere dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. DANO MORAL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA. ENTREGA DO IMÓVEL. FINANCIAMENTO: Não prevalece a tese da demandada de que a não entrega das chaves decorreu da ausência de quitação dos valores previstos no contrato, porquanto o pagamento não ocorreu por desídia da própria construtora, uma vez que a documentação do empreendimento depende da entrega dos documentos pela Construtora ao agente financeiro, após a expedição do habite-se, o que ainda não ocorreu. LUCROS CESSANTES: O deferimento da condenação em perdas e danos se justifica, diante da impossibilidade do uso do bem, pelo atraso na entrega da obra. Logo, deve haver a fixação pelas perdas e danos o valor equivalente de 1% do valor do contrato (R$ 141.920,00), sendo exigível a partir de Junho de 2013, forma de adequadamente remunerar a parte que sofreu o dano pelo descumprimento do contrato. DANO MORAL: O atraso na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, já que passado cerca de três anos do ajustado, frustrou as expectativas da autora, que adquiriu o imóvel possuindo o sonho da casa própria , nele depositando todas as suas economias. Dano moral fixado em R$ 7.000,00....
CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE: Não obstante a demora na entrega da obra fez majorar o saldo devedor a ser financiado, mas não de forma ilegal na medida em que o fato se trata, tão-somente, da correção monetária do valor inicialmente ajustado que nada mais é do que a preservação do poder aquisitivo da moeda evitando, assim, sua desatualização. A correção do saldo devedor não poderá ser impedida, sob pena de desequilíbrio contratual, além de constituir mera atualização da moeda, não sendo um plus que se acresce, mas um minus que se evita. Precedentes deste Colegiado
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Ônus redistribuídos para que reflitam o êxito e o decaimento dos litigantes. Vai vedada a compensação, diante do disposto no art. 85, § 14º, do Novo CPC, aplicável ao caso. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70076238559, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 12/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70076238559 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 12/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

(Grifo nosso)

DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO TERMO INICIAL DA ENTREGA DO IMÓVEL

Suscitam os autores também que sobre os valores a si devidos devem incidir correção monetária e juros de mora, a partir do termo inicial da entrega do imóvel, do qual devem ser computadas as lesões sofridas a seu patrimônio jurídico.

No caso vertente, observo que as indenizações devidas à parte autora tem natureza contratual (lucros cessantes) e extrapatrimonial (danos morais) e, assim, devem obedecer como termos iniciais para incidência dos encargos: 1. os danos materiais para a citação (juros) e cada mês de atraso (correção monetária) e 2. Os danos morais para a partir do arbitramento (correção monetária, súmula 362, STJ) e data do evento danoso (início da mora – Súmula 54, STJ)

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DE OMISSÃO NO TOCANTE AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO PARA O DANO MORAL E PARA OS LUCROS CESSANTES BEM COMO EM RELAÇÃO À ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. VÍCIOS CONSTATADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5 (MEIO POR CENTO) POR MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL, COM FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CC E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 43 DO STJ. TERMO FINAL.
DATA DE RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0515241-17.2015.8.05.0001/50000, Relator (a): Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2018 )

(TJ-BA - ED: 0515241172015805000150000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

(Grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Afirmam também os recorrentes que a verba honorária deve ser imposta aos requeridas no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além de ratificarem a Justiça Gratuita a si deferida pelo MM. Juízo ad quo.

Acerca do referido ponto recursal, não têm os recorrentes interesse de agir, uma vez que a sentença já fixou os honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte autora em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que o deferimento da Justiça Gratuita perdura até o final do processo, salvo prova em contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

1.

NEGAR PROVIMENTO AO MANEJADO POR AMBIENTA SPE CONTRUÇÃO LTDA e PRIME RESIDENCIAL E ENGENHARIA LTDA.

2.

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ALEX PANTOJA BRAGA E BRUNA DE FÁTIMA RODRIGUES NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA NO QUE TANGE AO TERMO DE CORREÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, DEVENDO: 1. OS JUROS INCIDENTES SOBRE OS DANOS MATERIAIS SER COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A CADA MÊS DE ATRASO DA OBRA e PARA OS DANOS MORAIS QUE OS JUROS SEJAM CALCULADOS A PARTIR DO INÍCIO DA MORA (SÚMULA 54, STJ) E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ).

3.

MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É como voto.

Belém, 05/08/2020